Tribunal: STF
Processo: ARE 1374421
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Osmar Tres interpôs o presente agravo contra decisão proferida pela 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de origem (evento 18), que inadmitiu recurso extraordinário por ele deduzido por entender que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte. 



    Em suas razões recursais, o agravante refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Ao examinar o recurso extraordinário, verifico que foi interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado (evento 10):



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR (LEI 9.503/1997, ART. 303, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 302, § 1°, III). SENTENÇA CONDENATÓRIA. 



    MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELAS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS. MANOBRA DE INGRESSO EM ROTATÓRIA. DECLARAÇÃO DA VITIMA E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RÉU QUE SE EVADE DO LOCAL SEM PRESTAR AUXÍLIO. PROVA SUFICIENTE A DEMONSTRAR A PRÁTICA DELITUOSA. 



    - Responde pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com majoração da pena prevista no art. 302, § 1° , III, da Lei 9.503/1997, o agente que, ao ingressar em rotatória sem a devida cautela, colide na traseira de motocicleta, fazendo com que o motociclista sofra lesões corporais em virtude da queda e, em seguida, se evade sem prestar socorro. 



    DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VERBETE 231 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TERCEIRA FASE. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO. OMISSÃO DE SOCORRO (ART. 302, § 1°, III, DO CTB). CONDUTOR DO VEÍCULO QUE SE EVADE DO LOCAL. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO III DO ART. 302 DA LEI 9.503/1997 POR EQUIPARAÇÃO AO ART. 305 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. INOCORRÊNCIA. OBJETO JURÍDICO TUTELADO DIVERSO. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PELA CONSTITUCIONALIDADE.



    - A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade, nos termos do enunciado 231 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    - Reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade do inciso III do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, não merece prosperar pedido que se volta contra o referido pronunciamento (HC 126.563 ED, Relatora Ministra Carmen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 3-3-2015). 



    DEFENSOR NOMEADO. HONORÁRIOS ADVOCATECIOS. MAJORAÇÃO. APLICAÇÃO DA TABELA DA OAB/SC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARTS. 22, § 1°, DA LEI 8.906/1994, 85, §§ 2° E 8°, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 49 DO NOVO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB. ARBITRAMENTO EQUITATIVO À LUZ DA NATUREZA E IMPORTÂNCIA DA CAUSA, DO LUGAR DA PRESTAÇÃO DO ENCARGO, DO GRAU DO TRABALHO E TEMPO EXIGIDO PARA O SERVIÇO. COMPLEMENTAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS DE ACORDO COM O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DA NOVA LEGISLAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 



    - O defensor nomeado faz jus à fixação dos honorários advocatícios conforme disposto no art. 22, § 1°, da Lei 8.906/1994 e a remuneração equitativa deve ser alcançada por meio de interpretação sistemática do citado dispositivo com os arts. 85, §§ 2° e 8°, do Novo Código de Processo Civil e 49 do Novo Código de Ética e Disciplina da OAB.



    - Faz jus aos honorários recursais previstos no art. 85, §§ 1° e 11, do Novo Código de Processo Civil, o defensor dativo que interpõe recurso contra decisão publicada na vigência da novel legislação, em observância ao Enunciado Administrativo 7 do Superior Tribunal de Justiça.



    -Parecer da PGJ pelo conhecimento e o parcial provimento do recurso.



    - Recurso conhecido e parcialmente provido.



    (Apelação Criminal n. 0010687-51.2014.8.24.0018, desembargador Carlos Alberto Civinski)



     Nas razões do apelo extremo (evento 14), o recorrente aponta violação à Convenção Americana de Direitos Humanos, ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, ao art. 5º, incisos LV, LVII e LXIII, da Constituição Federal, e defende a inconstitucionalidade da causa de aumento de pena prevista no inciso III do § 1º do art. 302 da Lei n. 9.503/1997 – Código de Trânsito Brasileiro (“deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente”).



    Sustenta, em síntese, “que vige no ordenamento jurídico brasileiro o princípio segundo o qual ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo [...]. Em face disso, não pode lei infraconstitucional impor a obrigação da sujeição do motorista suspeito prestar socorro à vitima do acidente, sob pena de configurar-se presunção contra ele”.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo correta a decisão agravada.



    Pontuo, a respeito da matéria em causa – direito de não declarar-se culpado -, que essa Suprema Corte, ao apreciar o RE 971.959/RS, ministro Luiz Fux, Tema n. 907/RG, fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    A regra que prevê o crime do art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) é constitucional, posto não infirmar o princípio da não incriminação, garantido o direito ao silêncio e ressalvadas as hipóteses de exclusão da tipicidade e da antijuridicidade. (grifei)



    Destaque-se, que embora o dispositivo legal apontado como inconstitucional pelo ora agravante (art. 302, § 1º, III, do CTB) seja diverso daquele examinado por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 907/RG (art. 305, do CTB), a questão suscitada nos presentes autos – evasão do local dos fatos para preservar o princípio da não incriminação (nemo tenetur se detegere) - é idêntica àquela que foi debatida no tema em referência, de modo que é aplicável, ao caso em exame, a mesma orientação.



    Cito, seguindo essa mesma linha de entendimento, o RE 1.140.076 AgR, da Relatoria do ministro Alexandre de Moraes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CAUSA DE AUMENTO DA PENA POR OMISSÃO DE SOCORRO (ART. 302, §1º, III, DO CTB) E FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE (ART. 305, DO CTB). TRANCAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA QUE SEJA OBSERVADA A DECISÃO DESTA CORTE NO RE 971.959/RS (TEMA 907). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 1.140.076 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Nesse contexto, entendo que o acórdão recorrido, ao defender a constitucionalidade do art. 302, § 1º, III, do Código de Trânsito Brasileiro, decidiu em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte em sede de repercussão geral.



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator